Tribunal: TJMT
Processo: 1019335-68.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019335-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[A. E. B. D. C. (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARISA FURTOSO DA CRUZ - CPF: 026.711.421-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARISA FURTOSO DA CRUZ - CPF: 026.711.421-45 (AGRAVANTE), FELIX ROBERTO BESERRA DA SILVA - CPF: 825.969.641-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – ÚLTIMA ALTERNATIVA – IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA – INCUMBÊNCIA DA DILIGÊNCIA – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR – DECISÃO REFORMADA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que a penhora na residência do executado é a medida mais gravosa e deve ser ponderada antes de ser deferida, contudo,
in casu
, existiram inúmeras tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito, não restando outra alternativa senão a penhora na residência do agravado, a fim de resguardar o direito de uma criança totalmente dependente dos seus genitores.

“O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.”
(N.U 1007776-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARISA FURTOSO DA CRUZ, por meio da Defensoria Pública Estadual, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS nº 0001574-61.2013.8.11.0021 apresentado em face de FELIX ROBERTO DA SILVA na defesa dos alimentos dos menores A. E. B. D. C., indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, como última alternativa para satisfação do débito alimentar que lhe são devidos desde o ano de 2019.

Em breve síntese, a recorrente almeja a reforma do
decisum
para possibilitar a penhora dos bens aludidos, com a realização de mandado de constatação e avaliação por meio de Oficial de Justiça.

Para tanto, sustenta que foram realizadas várias diligências para localizar bens passíveis de penhora do agravado, todas infrutíferas, sendo esta a última possibilidade de satisfação do débito alimentar. Alega que a jurisprudência, quanto do c. STJ é uníssona no sentido de que somente são impenhoráveis aqueles bens que são indispensáveis e essenciais para manutenção da moradia, o que será verificado
in loco
pelo meirinho.

Não houve pedido liminar, o feito foi recebido (ID 231566163).

Sem contrarrazões recursais (ID 238130180).

O i. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo provimento do vertente recurso (ID 243322188).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Sem maiores delongas, tenho que o recurso merece prosperar.

É cediço que a penhora na residência do executado é a medida mais gravosa e deve ser ponderada antes de ser deferida, contudo, como se vê do andamento processual, existiram inúmeras tentativas infrutíferas de satisfazer o crédito, não restando outra alternativa senão a penhora na residência do agravado, a fim de resguardar o direito de uma criança totalmente dependente dos seus genitores.

Além disso, nota-se uma despreocupação do genitor da criança, uma vez que, mesmo após citado por carta precatória, sequer respondeu a ação de origem ou a este Agravo de Instrumento, reforçando ainda mais a necessidade da execução da medida em comento.

Quando à necessidade de indicar os bens de forma específica a ser penhorados, referida ação se revela impossível, a uma, porque a genitora do menor está sem contato desde o ano de 2013 (quando ingressou com a ação de origem) com o genitor/agravado, o que a impossibilita de saber o que há no interior da residência, a duas, porque o agravado reside em outro Estado, dificultando mais ainda ter ciência do que há no interior da residência.

E, mais, ainda que a genitora e o genitor do menor morassem na mesma cidade, isso não tornaria possível saber o que há na casa do agravado.

Deste modo, não obstante todos os argumentos do douto magistrado para indeferir o pedido, a decisão deve ser reformada visto que se mostra necessária para resguardar o interesse da criança, que deve prevalecer em ações desta natureza.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS” - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO - POSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE NÃO ABSOLUTA - DILIGÊNCIA - INCUMBÊNCIA - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.1. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do devedor, conforme previsto no inciso II do artigo 833 do Código de Processo Civil bem como no § único do artigo 1.o da Lei n.o 8.009 de 1990, não tem caráter absoluto, haja vista a possibilidade de constrição de bens de elevado valor, obras de arte e adornos suntuosos, bens existentes em duplicidade, e que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2.
O ônus de indicar os bens passíveis de penhora, dispostos na residência da executada, não pode ser imputado ao credor, eis que não dispõe de meios legítimos para adentrar e inventariar casa alheia, sendo necessária a realização de diligência por Oficial de Justiça Avaliador.
3. Decisão reformada. 4. Recurso provido. (N.U 1007776-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 03/07/2024) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar

a penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado, a ser realizada por Oficial de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024